Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À LIBERDADE DO PACIENTE NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não se verifica prejuízos ao direito de liberdade do paciente, quando a pendência de análise do pedido de concessão de indulto não restringe o direito de ir e vir do reeducando, que se encontra em regime aberto e as restrições à sua liberdade foram suspensas cautelarmente.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.